Tribunal: TJDFT
Processo: 0708507-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708507-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANA OLIVEIRA DIAS DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Suzana Oliveira Dias da Silva contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição de Águas Claras/DF, que, nos autos da ação de obrigação de não fazer c/c tutela de urgência, indeferiu o pedido de tutela de urgência para cessação dos descontos automáticos efetuados pelo Banco de Brasília S/A – BRB em sua conta corrente. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de probabilidade do direito e perigo de dano, asseverando que a parte autora não demonstrou elementos suficientes para a concessão da medida liminar, além da necessidade de dilação probatória. Nas razões recursais, a agravante sustenta que os descontos automáticos efetuados pelo agravado comprometem a totalidade de seu salário, impedindo sua subsistência, e que tal prática contraria a Resolução no 4.790/2020 do BACEN e o entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, os quais garantem ao consumidor o direito de revogação de débitos automáticos em conta corrente. Afirma que os documentos anexados à inicial, especialmente extratos bancários recentes, comprovam de forma inequívoca a retenção integral de sua verba salarial, caracterizando risco iminente e irreversível à sua dignidade e mínimo existencial. Aduz, ainda, que a decisão combatida configura verdadeira teratologia processual, pois desconsidera provas robustas e ignora o caráter alimentar do salário, contrariando princípios constitucionais fundamentais. Pondera que o perigo de dano é evidente, visto que a manutenção dos descontos compromete sua capacidade de arcar com despesas básicas como alimentação, moradia, saúde e transporte. Requer, desse modo, a concessão de tutela de urgência recursal, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para suspender imediatamente os efeitos da decisão agravada, determinando-se ao banco agravado a restituição dos valores descontados nos meses de fevereiro e março de 2025, bem como a abstenção de novos descontos automáticos, sob pena de multa. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão agravada e a consequente concessão definitiva da tutela de urgência pleiteada na inicial, garantindo-se a cessação dos descontos abusivos e a restituição dos valores retidos. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (id. no 226675497, autos originários). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte agravante, que pleiteia a suspensão dos descontos automáticos realizados em sua conta corrente, além da restituição integral dos valores debitados em fevereiro e março de 2025. A recorrente defende a necessidade de reavaliação da decisão, sob o argumento de que os descontos comprometeriam sua subsistência, contrariando normas consumeristas e princípios constitucionais. Contudo, a argumentação apresentada não encontra respaldo jurídico suficiente para afastar o entendimento firmado na instância a quo. Destaco, inicialmente, que a agravante não demonstra, de forma clara e precisa, a natureza dos débitos contratados, tampouco distingue aqueles decorrentes de empréstimos consignados daqueles realizados mediante desconto em conta corrente. Tal omissão inviabiliza a análise criteriosa da questão, pois há distinção jurídica entre os institutos. É certo que, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Superior Tribunal de Justiça, os descontos realizados diretamente em conta corrente são considerados lícitos, desde que tenham sido previamente autorizados pelo mutuário e enquanto tal autorização permanecer vigente. Em contrapartida, a limitação de 30% (trinta por cento) prevista na Lei no 10.820/2003 é aplicável exclusivamente aos empréstimos consignados, não alcançando os débitos automáticos oriundos de contratos comuns de empréstimo. Outrossim, a Resolução n. 4.790/2020 do Bacen deve ser lida com cautela, pois não permite a alteração de cláusulas contratuais ao alvedrio do devedor. Na hipótese em análise, é de ressaltar que a agravante limitou-se a pleitear a restituição integral dos valores descontados, sem apresentar elementos que evidenciem a abusividade das cobranças ou eventual desconformidade contratual. Para além disso, a revisão de cláusulas bancárias requer a devida instrução probatória, impossibilitando a formação de juízo seguro em sede de cognição sumária. Ademais, não faz sentido sustentar que a simples existência de débitos na conta corrente implica automática ilicitude da conduta do banco. A adesão voluntária aos contratos de empréstimo impõe à parte agravante o dever de cumprir com as obrigações pactuadas, não se coadunando com o princípio da razoabilidade o pedido de devolução integral dos valores descontados. Ainda, a existência de cláusulas abusivas é matéria que demanda a instrução probatória na instância de origem, razão pela qual não há como aquilatá-la no atual estágio processual. O contraditório deve ser resguardado, permitindo à instituição financeira apresentar os fundamentos e documentos que comprovem a regularidade da relação contratual. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator